Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO POR MOTIVO TÉCNICO OPERACIONAL. PERNOITE NA CIDADE DE ORIGEM. CHEGADA AO DESTINO (BRASÍLIA) COM MAIS DE 15 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).
II. Fatos incontroversos: a) aquisição de passagens aérea para o trecho São Paulo-Brasília; b) cancelamento unilateral do voo (previsto para chegar às 01h20 de 11.12.2019), em razão de problemas técnicos operacionais; c) pernoite em São Paulo-SP e acomodação em voo na tarde do dia 11.12.2019, com chegada em Brasília/DF às 16h35; d) chegada ao destino final após 15 horas do horário inicialmente previsto.
III. A alegação de “fato extraordinário” (motivo técnico operacional) não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de cancelamento de voo, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
IV. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (realocação em voo somente na tarde do dia seguinte com pernoite na cidade de origem e atraso total de 15 horas para chegar ao destino final) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 1.700,00, em razão de o recorrido já ter feito acordo com a Submarino Viagens), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VI. No mais, em que pese a notória projeção de retração da economia em escala mundial em decorrência da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), bem de ver que essa genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença, tal como lançada, impedirá que a recorrente consiga absorver dentro da sua operação os efeitos da pandemia e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil, não refletiria a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar as atividades da empresa.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).